Tribunal: TJSP
Processo: 0021023-86.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2008 a 2010 – Ajuizamento em fevereiro de 2012 e extinção em maio de 2019 – Não houve citação -Prescrição intercorrente configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2008 a 2010 – Ajuizamento em fevereiro de 2012 e extinção em maio de 2019 – Não houve citação -Prescrição intercorrente configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.